Tribunal: TJDFT
Processo: 0034292-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0034292-17.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: JOSE MARIA DA SILVA, ÂNGELA MARIA BARRA BAHIA VIANNA, CLÁUDIA COIMBRA DINIZ AGRAVADO: JULIO CESAR DE CASTRO ALMENDRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ÂNGELA MARIA BARRA BAHIA VIANNA e CLÁUDIA COIMBRA DINIZ, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que, não obstante tenham opostos embargos de declaração, a decisão combatida manteve-se omissa, bem como contraditória. Sustentam ainda, que para a análise do apelo é necessário apenas a verificação de teses jurídicas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018